Tribunal: TJES
Processo: 5031111-40.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031111-40.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KENIA CARLA DE ANDRADE CORREIA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-DEPENDENTE DE EX-EMPREGADO. DOENÇA GRAVE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. EXCEÇÃO AO TEMA 989 DO STJ. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. DANO MORAL CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA OPERADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que extinguiu o pedido de restabelecimento do plano de saúde por perda superveniente do objeto e condenou a operadora ao pagamento de astreintes no valor de R$ 30.000,00 e de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, em razão do descumprimento de decisão judicial que determinara o desmembramento e reativação do plano de saúde da autora para continuidade de tratamento médico decorrente de doenças neurológicas graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a autora, dependente de ex-empregado em plano coletivo empresarial custeado exclusivamente pela empregadora, possui direito à manutenção da cobertura após o encerramento do vínculo laboral do titular; (ii) estabelecer se houve descumprimento da decisão judicial que determinou o desmembramento e reativação do plano de saúde apenas em relação à autora, legitimando a imposição de astreintes; (iii) determinar se o cancelamento do plano em tais circunstâncias configura dano moral indenizável; e (iv) definir os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 989 no sentido de que, nos planos coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, não há direito de permanência do ex-empregado ou dependente após o encerramento do vínculo laboral, não se caracterizando contribuição o pagamento de coparticipação.

Tal orientação admite exceção quando o beneficiário se encontra em pleno tratamento de doença grave, hipótese em que deve ser assegurada a continuidade da cobertura assistencial até a efetiva alta médica, desde que o usuário arque integralmente com a contraprestação devida, conforme tese firmada no Tema 1082 do STJ.

Demonstrada nos autos a condição clínica grave da autora, portadora de miastenia gravis refratária, neuromielite óptica, hipertensão intracraniana idiopática e necrose asséptica do quadril, em tratamento contínuo e com indicação de procedimento cirúrgico, revela-se indevido o cancelamento abrupto do plano de saúde.

A decisão judicial que concedeu tutela de urgência determinou expressamente o desmembramento e reativação do plano apenas em relação à autora, de modo que a reativação do plano familiar completo, com cobrança de mensalidades referentes a todos os beneficiários, não caracteriza cumprimento da ordem judicial.

Evidenciada a resistência da operadora em cumprir a determinação judicial nos moldes estabelecidos, mostra-se legítima a imposição de multa cominatória, cuja revisão é admitida pelo art. 537, §1º, do CPC, sendo adequada a redução do montante de R$508.000,00 para R$30.000,00, a fim de evitar enriquecimento sem causa e preservar a função coercitiva da medida.

O cancelamento indevido do plano de saúde de beneficiária portadora de doenças graves, em pleno tratamento e com necessidade de intervenção cirúrgica, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura violação aos direitos da personalidade, justificando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 10.000,00 revela-se proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, e a correção monetária desde o arbitramento definitivo, aplicando-se a taxa SELIC para os juros moratórios e o IPCA para correção monetária, observada a vedação de cumulação indevida de índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido e recurso da operadora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A regra do Tema 989 do STJ, que afasta o direito de permanência em plano de saúde coletivo custeado exclusivamente pelo empregador, admite exceção quando o beneficiário estiver em tratamento de doença grave, devendo ser assegurada a continuidade da assistência médica mediante pagamento integral da contraprestação (Tema 1082).

O descumprimento de decisão judicial que determina o desmembramento e reativação de plano de saúde autoriza a imposição de astreintes, passíveis de revisão quando excessivas.

O cancelamento indevido de plano de saúde de beneficiário em tratamento de doença grave configura dano moral indenizável.

Nas indenizações por responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento definitivo, observados os índices legais aplicáveis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de KENIA CARLA DE ANDRADE CORREIA e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
nº5031111-40.2023.8.08.0024

APELANTE/
APELADA
:
UNIMED NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

APELADA/
APELANTE
:
KENIA CARLA DE ANDRADE CORREIA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
DA UNIMED NACIONAL
POR AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE
SUSCITADA PELA APELADA
KENIA CARLA DE ANDRADE CORREIA

Em suas contrarrazões,
KENIA CARLA DE ANDRADE CORREIA
sustenta a existência de irregularidade formal no apelo da
UNIMED NACIONAL
, alegando que o recorrente não teria atacado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir argumentos trabalhados na contestação.

Sem razão, contudo, a apelada, pois as razões recursais, embora se concentrem em reproduzir argumentos fáticos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção da recorrente.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte da apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, impende destacar que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
” (STJ. AgInt no REsp 1411017/SC. Quarta Câmara. Rel. Ministro Raul Araújo. Julgamento: 04/02/20. DJe 13/02/20).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
KENIA CARLA DE ANDRADE CORREIA
e

UNIMED NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
contra a sentença de Id 12395312, integrada em Id 17863309, por meio da qual o juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória ajuizada pela primeira apelante em face da segunda,
a)

“julgou extinto o feito sem resolução de mérito
quanto ao pedido de restabelecimento do plano de saúde, nos termos do art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em virtude da perda superveniente de objeto, conforme manifestação da autora”
;
b)
condenou a requerida ao pagamento de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões de Id 17863310, a apelante
UNIMED NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

sustenta, em síntese, que:
I)
a apelada não faz jus à manutenção do plano de saúde em razão de jamais ter contribuído com as mensalidades, posto que o custeio integral era feito pela ex-empregadora de seu marido, cabendo aos funcionários apenas o pagamento de coparticipação (Tema 989, STJ);
II)
a súmula normativa nº 13 da ANS não se aplica aos planos coletivos empresariais;
III)
era faticamente impossível o desmembramento do plano de modo a reativá-lo apenas em relação à autora, de modo que não há que se falar em descumprimento da decisão que deferiu a antecipação de tutela e, consequentemente, devem ser afastadas as astreintes;
IV)
não houve conduta ilícita ou dano moral indenizável;
V)
caso mantida a condenação, os juros e correção monetária devem incidir pela taxa legal.

Contrarrazões de Id 17863313, suscitando preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em suas razões de Id 17863314, a apelante
KENIA CARLA DE ANDRADE CORREIA
sustenta, em síntese, que:
I)
a indenização por danos morais deve ser majorada;
II)
as astreintes devem ser exigidas em sua integralidade, ou seja, R$508.000,00 (quinhentos e oito mil reais);
III)
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.

Contrarrazões de Id 17863318, pelo improvimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do
s
apelo
s
interposto
s
e passo à
sua
apreciação
conjunta.

Ao que se depreende dos autos, aduz a autora ser beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial da
UNIMED
, na qualidade de dependente de seu esposo, então funcionário da empresa Harsco Metals Ltda.

Em razão, contudo, do desligamento do titular, que deixou de trabalhar para a empresa contratante direta, a beneficiária requereu administrativamente a manutenção do seu plano de saúde, pois é portadora de doenças neurológicas graves, quais sejam, MIASTENIA GRAVIS REFRATÁRIA e NEUROMIELITE ÓPTICA e também HIPERTENSÃO INTRACRANIANA IDIOPÁTICA e NECROSE ASSÉPTICA IDIOPÁTICA DO OSSO. Tal requerimento, contudo, foi negado pela operadora.

Relata, ainda, que realizou cirurgia de “Descompressão da Cabeça Femoral Esquerda” e necessita realizar a mesma cirurgia do lado direito, conforme laudo de Id 17862227.

O juízo a quo deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar o imediato
“
desmembramento e reativação imediata do plano de saúde da autora, com as mesmas condições que usufruíra desde o início do contrato
” (Id 17862232).

Após a interposição e julgamento de recurso de Agravo de Instrumento, a decisão foi parcialmente reformada apenas para estabelecer que
“
tal reativação está condicionada ao pagamento integral da contraprestação, bem como de eventuais despesas a título de coparticipação”
(Id 17863303).

A autora peticionou diversas vezes alegando o descumprimento da ordem judicial pela ré (Id 17863290, 17863286, 17863280, 17863273) ao argumento de que esta reativou o plano familiar completo, e não apenas o seu plano individual, gerando mensalidades mais elevadas que ela não conseguia pagar. Assim, informou posteriormente que, devido à inércia da ré e à necessidade de dar continuidade ao seu tratamento, contratou um novo plano de saúde (Id 17863295)

A sentença recorrida julgou extinto o feito sem resolução de mérito quanto ao pedido de restabelecimento do plano de saúde e condenou a requerida ao pagamento de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se há direito de permanência da autora em Plano de Saúde Coletivo no qual figurava como dependente de seu cônjuge, mesmo após o rompimento do vínculo empregatício deste, de modo a permitir a continuidade do tratamento das moléstias que a acometem.

Acerca de tal questão, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no Tema Repetitivo 989, segundo o qual “
nos
planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto”.

Tal compreensão, entretanto, é excepcionalizada pelo Tribunal da Cidadania nos casos em que o beneficiário, titular ou dependente, encontrar-se submetido a tratamento de doença grave, situação em que deverá ser mantida a cobertura enquanto perdurar o tratamento, posicionamento, aliás, que vai ao encontro dos princípios da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, inciso III, da Constituição da República, e da boa-fé objetiva exigida dos contratantes pelo art.422, do Código Civil, alicerces do ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido, importa consignar que tal entendimento restou pacificado por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº1842751/RS e 1846123/SP, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1082) que estabeleceu a seguinte tese vinculante:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Na hipótese dos autos, a condição de saúde da autora restou incontroversa, posto que além da documentação acostada aos autos, não houve impugnação da requerida quanto a tal aspecto. Nada obstante, faz-se proveitoso destacar o laudo médico de Id 31749173/pág.3, que registra detalhadamente o quadro de saúde da autora, destacando-se a necessidade de realização de um procedimento cirúrgico e o uso de medicamento contínuo fornecido pelo plano de saúde (Rituximabe) por força de sentença proferida em processo judicial anterior:

Atesto para os devidos fins que a paciente Kenia Carla de Andrade Correia tem quadro de MIASTENIA GRAVIS REFRATÁRIA (CID G70.0), quadro iniciado com diplopia e disfonia progressiva de início em 2020. Realizou extensa investigação neurológica, sendo identificado no exame de anticorpo de acetilcolina positivos.

Iniciado tratamento convencional com piridostigmina (mestinon) em altas doses associadas a terapia imunossupressora com prednisona (dose 1mg/Kg) e imunomodulador (Azatioprina dose de 3mg/kg). Apesar da tríplice estratégia tem apresentado evolução do quadro de fraqueza com comprometimento importante dos quatro membros, da musculatura orofaríngea e respiratória.

Pelo quadro de dispneia e disfagia, recebeu várias doses de imunoglobulina e foi submetida a timectomia. Ainda assim evoluiu em 2021 e 2022 com iminência crise miastênica com necessidade de internação e novas doses de imunoglobulina de urgência e ciclofosfamida (1000mg).

Ainda assim em junho de 2022 apresentou piora neurológica incluindo um surto de doença desmielinizante do tipo NEUROMIELITE ÓPTICA anticorpo antiaquoporina 4 negativo onde necessitou de internação m UTI e realizou como tratamento a plasmaferese e ciclofosfamida.

Kenia é um caso de miastenia gravis super refratária, atualmente está fazendo uso do medicamento Rituximabe (1000 mg) a cada seis meses, para manter o mínimo controle de sua doença.
Além do tratamento com a doença miastenia gravis a paciente mantém tratamento com uma equipe multiprofissional com fisioterapeutas, psicólogos, nutricionista, reumatologista, oftalmologista, ortopedista e outros, para redução do impacto causado pela doença.

No momento além da Miastenia Gravis a paciente encontra-se em tratamento também de HIPERTENSÃO INTRACRANIANA IDIOPÁTICA CID G 93.2, no qual está em uso da medicação Acetazolamida (5 comprimidos de 250 mg/dia) e realiza consultas com a neuro oftalmologista e exames de campo visual mensalmente para acompanhar a perda visual e a necessidade ou não de intervenção cirúrgica e acompanhamento de NECROSE ASSÉPTICA IDIOPÁTICA DO OSSO (QUADRIL) - CID M 87.0, com ortopedista,
sendo que realizou uma cirurgia no qual no 24/05/2023 de Descompressão da Cabeça Femoral Esquerda e necessita realizar a mesma cirurgia do lado D.
[grifo nosso]

Diante de tal cenário fático, verifica-se que o encerramento abrupto do plano de saúde revelou-se indevido, uma vez que a autora é portadora de doença grave, dependia de medicação fornecida pelo próprio plano e encontrava-se na pendência de realização de procedimento cirúrgico. Outrossim, conforme salientado na decisão que julgou o Agravo de Instrumento anteriormente interposto, nos termos da tese fixada no Tema 1082 do STJ, a manutenção do contrato é condicionada ao pagamento integral da contraprestação devida, de modo que a ausência de contribuição durante a vigência do contrato de trabalho (que era realizada exclusivamente pela empresa empregadora) é irrelevante.

Destarte, ainda que a pretensão de restabelecimento do plano tenha, no decorrer da demanda, deixado de subsistir, ante a contratação de novo plano pela autora, tem-se por correto o deferimento inicial da antecipação de tutela e, consequente, a possibilidade de exigência das astreintes pelo seu descumprimento.

Nesse tocante, verifica-se que a decisão de Id 17862232
foi expressa ao estabelecer o desmembramento do plano, de modo que a sua reativação se desse tão somente em relação à autora, e não em relação ao seu cônjuge e eventuais beneficiários do grupo familiar.
Observe-se:

Isto posto, pelos motivos aqui alinhados, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA MODALIDADE ANTECIPADA
,
determinando assim
o desmembramento
e reativação imediata do plano de saúde da autora, com as mesmas condições que usufruíra desde o início do contrato, bem como manutenção do cumprimento da sentença transitada em julgado no processo de nº 5017885-36.2021.8.08.0024, para que se mantenha o recebimento do medicamento lá deferido, isto é, “custear e fornecer o medicamento ‘Rituximabe’ para tratamento de saúde de que necessita a autora”. Aplique-se multa diária na importância de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de penalização, em caso de descumprimento do feito. (grifo nosso)

Posteriormente, o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº5013737-83.2023.8.08.0000 manteve a determinação do juízo a quo, - ou seja, não afastou o desmembramento -
apenas acrescentando que a reativação estaria condicionada ao pagamento da respectiva contraprestação.
Veja-se:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO,
confirmando a decisão de ID 7451398,

de modo a determinar a manutenção da agravada no plano de saúde coletivo com o fito de viabilizar a continuidade do tratamento indispensável à manutenção de sua incolumidade física, evidenciando, todavia, que tal reativação está condicionada ao pagamento integral da contraprestação, bem como de eventuais despesas a título de coparticipação.

Não procede, portanto, a alegação da operadora de que, ao restabelecer o plano de saúde em relação a todos os beneficiários do grupo familiar e, com isso, exigido o pagamento das mensalidades relativo ao valor de todos os integrantes, tenha dado efetivo cumprimento à decisão, bem como também não se verifica qualquer impossibilidade fática de cumpri-la adequadamente, uma vez que bastava, tão somente, a não reinclusão dos demais ex-beneficiários.

Observa-se, assim, um concreta recalcitrância da operadora em cumprir a determinação judicial nos moldes em que estabelecida,
o
que resultou, inclusive, na impossibilidade da autora em arcar com os pagamentos necessários – posto que exigidos em valor superior ao devido -, culminando na necessidade de contratação de plano diverso.

Correta, portanto, a exigência da multa pelo descumprimento. Todavia, como cediço, a decisão que fixa as astreintes pode ser revista a qualquer tempo, com a sua redução ou mesmo exclusão, conforme autoriza o art.537, §1º, do Código de Processo Civil, caso se tornem excessivas ou caso o obrigado demonstre justa causa para o descumprimento.

No caso em comento, o valor total pleiteado pela autora de R$508.000,00 (quinhentos e oito mil reais) revela-se extramente desarrazoado e desproporcional, superando, em muito, o próprio valor das prestações devidas, de modo que a redução operada pelo juízo a quo para R$30.000,00 (trinta mil reais) já se mostra mais adequada e evita o enriquecimento sem causa e o desvirtuamento da função precípua das astreintes, que é a de servir como meio de coerção, e não como indenização por danos ou penalidade sancionatória cega.

Prosseguindo, com relação à condenação indenizatória, tem-se que a função primordial da indenização a título de danos morais é compensar a vítima por uma lesão indevida aos direitos da personalidade.

Isso posto, não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

Nesse sentido, entendo que, no caso sob análise, o cancelamento indevido transcendeu o mero dissabor ou o simples inadimplemento contratual. Isso porque a autora, portadora de doenças neurológicas e que se encontrava em tratamento, com pendência de realização de cirurgia, viu-se obrigada não apenas a ingressar em juízo, mas também a contratar, de forma açodada, plano diverso, a fim de não encontrar-se desassistida.

Isso posto, entendo que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades da indenização – compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor – sem implicar em enriquecimento ilícito, bem como se encontra em consonância com os precedentes deste e. TJ/ES em hipóteses assemelhadas:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. COBRANÇA INDEVIDA DE COPARTICIPAÇÃO . MATERIAIS CIRÚRGICOS ESPECIAIS.
CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO.
APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por PASA - Plano de Assistência à Saúde do Aposentado da Vale, contra sentença que, em ação indenizatória movida pelos apelados, condenou a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (R$ 10 .000,00 para cada autor) em razão de cobrança indevida de coparticipação em procedimento cirúrgico e cancelamento unilateral do plano de saúde dos apelados. A sentença foi declarada parcialmente nula por julgamento extra petita, considerando que tangenciou causa de pedir diversa da delimitada na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança de coparticipação de R$ 23 .833,69, referente a 30% do custo de material cirúrgico especial, foi válida; (ii) definir se o cancelamento do plano de saúde dos apelados configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença de primeiro grau incorreu em julgamento extra petita ao fundamentar a decisão com base em negativa de cobertura, quando o pedido original tratava da cobrança de coparticipação e cancelamento do plano. A nulidade parcial da sentença foi acolhida, com aplicação do art . 1.013, § 3º, III, do CPC/15, permitindo o julgamento imediato da questão. A cobrança de coparticipação é ilegal quando incide sobre material cirúrgico especial, que não se enquadra como prótese ou órtese, conforme laudo pericial e regulamentação da ANS (RN 428), sendo indevida a exigência de coparticipação no valor de R$ 23.833,69 . O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ. A relação é regida pelo direito civil, sendo necessária a comprovação do dano moral.
A suspensão unilateral do plano de saúde, sem justificativa contratual válida, violou o princípio da boa-fé objetiva, configurando dano moral, especialmente considerando a situação de vulnerabilidade dos apelados, que são idosos e portadores de comorbidades. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10 .000,00 para cada apelado, respeita os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . Configura nulidade parcial da sentença o julgamento extra petita que tangencia causa de pedir diversa da delimitada na petição inicial. 2. A cobrança de coparticipação sobre material cirúrgico especial, que não se caracteriza como prótese ou órtese, é ilegal. 3 . A suspensão unilateral de plano de saúde, sem base contratual válida, configura dano moral indenizável. (TJ/ES. Apelação Cível nº0028921-44.2013.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Julgamento: 03/09/24). (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR . AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
CANCELAMENTO CONTRATUAL INDEVIDO . DANOS MORAIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I . A Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso X, normatizou, de forma expressa, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. II. A determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima . III. No caso dos autos, a apelante, em adiantado estado gravídico e tendo realizado todo o acompanhamento pré-natal pelo plano de saúde, já em trabalho de parto, após viagem intermunicipal, foi surpreendida, no balcão do hospital, com a recusa da cobertura pela operadora do Plano de Saúde, em flagrante descumprimento contratual, das normativas da ANS, da legislação consumerista e de decisão judicial da qual já havia sido intimada por Oficial de Justiça, gerando forte angústia e enorme aflição à consumidora. IV. A negativa de cobertura foi abusiva e extrapolou o mero dissabor, atingindo a dignidade da consumidora, caracterizando a existência de dano moral indenizável .
Considerando as peculiaridades do caso concreto, e, especialmente, ao necessário caráter pedagógico da indenização, com especial ênfase na notória negligência e precariedade do atendimento dispensado à consumidora, e sem descurar da capacidade econômica de grande monta da fornecedora, tampouco das condições de vida da autora, majora-se o quantum indenizatório devido a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
V. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0005842-25.2017.8.08.0047. Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos. Julgamento: 31/01/23). (grifo nosso)

Quando à atualização do débito, verifica-se que, de fato, a sentença recorrido quedou-se silente, devendo tal omissão, portanto, ser suprida.

Tratando-se de indenização por danos morais em hipótese de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405, CC) e a correção monetária desde o arbitramento de modo definitivo (Súmula 362, STJ).

A Lei nº14.905/2024 promoveu alterações no Código Civil e estabeleceu a aplicação da SELIC para os juros moratórios e do IPCA para a correção monetária. Deve ser observado, contudo, que por já englobar a SELIC juros e correção em sua composição, deverá a correção ser desconta até o seu termo inicial.

Por fim, com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, verifica-se que a sua fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa pelo juízo a quo revela-se adequada e observa os critérios estabelecidos no art.85, §2º, do CPC, levando-se em consideração, sobretudo, o curto prazo de tramitação (início em 2023) e a baixa complexidade da causa.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
KENIA CARLA DE ANDRADE CORREIA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para determinar a incidência:
a)

dos juros de mora
, pela SELIC,
desde
a citação (descontando-se a correção monetária já englobada no índice) e
b)

da correção monetária
, pelo IPCA,
desde
o arbitramento de modo definitivo dos valores devidos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
KENIA CARLA DE ANDRADE CORREIA
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
para REFORMAR, EM PARTE, a sentença recorrida, apenas para determinar a incidência: a) dos juros de mora, pela SELIC, desde a citação (descontando-se a correção monetária já englobada no índice) e b) da correção monetária, pelo IPCA, desde o arbitramento de modo definitivo dos valores devidos, nos termos da fundamentação supra.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.